Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS DEVIDOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com as Resoluções Normativas da Aneel 414/2010, 932/2021 e 1.000/2021, na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, faculta-se a cobrança de multa, atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die.
2. Em relação à correção monetária, até maio de 2021, deve ser aplicado o IGP-M, nos termos do artigo 126 da Resolução 414/2010. A partir de 1° de junho de 2021, deve ser aplicado o IPCA, conforme consta na alteração promovida pela Resolução 932/2021, que foi mantida no artigo 343 da Resolução 1.000/2021.
3. O acervo probatório evidencia que a parte autora pagou apenas em 3 de dezembro de 2021 as faturas com vencimento em 13 de janeiro de 2020 (R$ 1.156,04) e 13 de fevereiro de 2020 (R$ 24,67).
4. Se ocorreu atraso de quase dois anos para o pagamento das faturas, é devida a cobrança dos encargos contratuais na primeira fatura emitida após reativação do fornecimento de energia, em agosto de 2023.
5. Considerando as Resoluções Normativas da Aneel, deve o valor da dívida ser reduzido para R$ 854,83, conforme cálculos anexos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.